Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-65.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Servidor Público Municipal de Agudos exonerado. Cargo de motorista. Pretensão ao recebimento de horas extraordinárias pagas a menor ou não pagas, pela supressão do intervalo intrajornada. Descabimento. Inaplicabilidade da CLT à relação de natureza estatutária. Documentação que comprova que as horas extras foram remuneradas ou compensadas. Sentença de improcedência mantida. Recurso não

Ementa:
Apelação. Servidor Público Municipal de Agudos exonerado. Cargo de motorista. Pretensão ao recebimento de horas extraordinárias pagas a menor ou não pagas, pela supressão do intervalo intrajornada. Descabimento. Inaplicabilidade da CLT à relação de natureza estatutária. Documentação que comprova que as horas extras foram remuneradas ou compensadas. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.